Tribunal: TJDFT
Processo: 0727003-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PIS-PASEP. BANCO DO BRASIL S. A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Decreto no9.978, de 2019, a gestão dos recursos do Fundo do PIS/PASEP está sob a incumbência de um Conselho Diretor que o representa ativa e passivamente.
2. O Banco do Brasil S.A é mero gestor do Fundo, não possuindo qualquer poder de decisão acerca da destinação ou atualização dos recursos depositados nas contas individuais vinculadas ao PASEP.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.